Tribunal: TJDFT
Processo: 0740161-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO ATUALIZADO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA.
I. Muito embora o mandato judicial não se extinga pelo decurso do tempo, consoante a inteligência dos artigos 682 e 692 do Código Civil, o juiz está investido da prerrogativa, fundada no poder geral de cautela e no poder de direção do processo, de exigir a apresentação de procuração atual, desde que a providência se revele adequada à realidade dos autos, presente o disposto nos artigos 76 e 139, inciso IX, do Código de Processo Civil.
II. A exigência de procuração atualizada pressupõe elementos concretos hábeis a descortinar dúvida objetiva a respeito da contemporaneidade jurídica do mandato judicial, seja sob a perspectiva da sua validade ou da sua eficácia.
III. O mero transcurso do tempo, sem a associação de qualquer outro elemento apto a sinalizar a irregularidade da representação processual da parte, não empresta suporte à determinação de apresentação de instrumento de mandato judicial atualizado.
IV. Apelação provida.